Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-25.2014.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001635-25.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLER MARILAC VIGANO - CPF: 821.504.511-15 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), JOAO VIGANO NETO - CPF: 244.749.919-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSICLER MARILAC VIGANO (APELADO), ROSICLER MARILAC VIGANO - CPF: 821.504.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO VIGANO NETO (APELADO), THIAGO VIGANO - CPF: 001.058.811-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VIGANO NETO - CPF: 244.749.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
(REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente, sendo determinado o prazo de 30 dias para que o réu, ora apelante, apresente em 30 dias os documentos mencionados na inicial, sob pena de busca e apreensão, além de condená-lo a arcar com as despesas judiciais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

O apelante argui ausência de interesse processual da apelada visto que não demonstrou a recusa na entrega pela via administrativa.

Alega que é indevida a sua condenação à verba honorária, que, ademais, teria sido fixada em valor excessivo.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (id nº
179100370).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Recurso Especial representativo de controvérsia 1349453/MS, o STJ firmou o entendimento de que na Cautelar de Exibição de Documentos o autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito. Assim, para a configuração do interesse processual nesse tipo de demanda seria preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

No caso dos autos, há prova desse pedido, pois a apelada interpelou judicialmente o apelado (nº 8645-57.2013.811.0040 - id 179100368 - Pág. 8), intimado no id

179100368 - Pág. 30. Contudo, o apelante não demonstrou que atendeu à essa notificação.

Essa situação caracteriza pretensão resistida a justificar a sua condenação aos ônus sucumbenciais. E mais, mesmo após intimado em juízo, não anexou todos os contratos e extratos requeridos, o que impõe a sua condenação à sucumbência.

Confira-se:

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE - ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a alegação de intempestividade do Recurso se devidamente observada a data da ciência inequívoca da sentença em cuja publicação não constou o nome do advogado do réu.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

(N.U 1003973-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Com isso, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, com amparo no art. 85,§11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023